Tribunal: TJBA
Processo: 8040323-90.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8040323-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: MAGNO LUCIANO BRITO MATOS

Advogado(s)
:
PAULA REIS COSTA FERNANDES, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

REU: ERASMO CARLOS ALMEIDA FONSECA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA.
INEXISTÊNCIA.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO OU NÃO UTILIZADOS OPORTUNAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, proferida nos autos de ação originária tramitada na Vara Cível da Comarca de Itarantim/BA. O autor sustenta que obteve provas novas, posteriores ao trânsito em julgado, que demonstrariam o adimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados na ação rescisória configuram prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a ensejar a rescisão da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige que a prova nova, para fins de ação rescisória, seja preexistente à decisão rescindenda, desconhecida pelo autor ou da qual não pôde fazer uso por motivo alheio à sua vontade, e seja, por si só, capaz de conduzir a resultado diferente.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor — recibos, declarações, comprovantes de pagamento e reforma — não se enquadram nessa definição. Alguns foram produzidos após o trânsito em julgado; outros estavam à sua disposição à época da ação originária e não foram oportunamente apresentados.

A pretensão rescisória se mostra como tentativa de rediscussão do mérito e revaloração da prova já analisada, o que é incompatível com o escopo restrito da ação rescisória, instrumento que visa resguardar a coisa julgada e não substituí-la por novo juízo de valor.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
ação rescisória
nº 8015111-38.2021.8.05.0000, em que figura como requerente
Magno Luciano Brito Matos
, e como requerido
Erasmo Carlos Almeida Fonseca
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02